Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUÍDOS. PRELIMINARES. JULGAMENTO CITRA PETITA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADMISSIBILIDADE. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE. CABIMENTO.
1. Não se evidencia o julgamento aquém (citra petita) ou omissão da sentença se a função jurisdicional foi prestada para acolher entendimento ou tese distinta daquela defendida pela parte autora.
2. A questão de inconstitucionalidade de lei incidenter tantum, há de ser relevante para o julgamento da causa, afigurando-se inadmissível a arguição impertinente, relativa à lei ou a outro ato normativo de que não dependa a decisão sobre o recurso ou a causa. Incidente rejeitado.
3. As Leis Complementares Distritais n. 840/2011 e n. 952/2019 disciplinam que o servidor público civil do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, ao se aposentar voluntariamente, caso tenha o direito adquirido à conversão da licença-prêmio não gozada, faz jus ao recebimento do referido benefício com a inclusão do abono de permanência em sua base de cálculo.
4. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência e auxílio-alimentação possuem caráter pecuniário permanente, devendo integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018).
5. No caso, a ação trata da conversão em pecúnia da antiga licença-prêmio por assiduidade, ou seja, a licença prevista na Lei Complementar Distrital 840/2011, antes do advento da Lei Complementar Distrital 952/2019.
6. Deu-se parcial provimento a ambos os recursos.